Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. REPETIÇÃO. ALÍQUOTA INDEVIDA. 27,5%. ALÍQUOTA EFETIVA. INCIDÊNCIA PROGRESSIVA. NECESSIDADE DE ENVIO À CONTADORIAL JUDICIAL. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando presentes a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
1.1. Verificada a presença dos requisitos legais, cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Agravo interno não provido.
2. Muito embora a alíquota do imposto de renda seja dividida em cinco intervalos, aplicáveis conforme o rendimento líquido, sabe-se que cada alíquota somente incide sobre os valores que ultrapassam a faixa anterior, sendo que do valor final descontado é que se apura a alíquota efetiva do imposto de renda.
2.1. Dessa forma, necessário apurar a alíquota efetiva dos descontos a título de imposto de renda, para verificar o quanto do imposto de renda foi recolhido.
3. In casu, as fichas financeiras apresentadas pelo exequente não constam expressamente o percentual descontado a título de imposto de renda sobre a percepção do auxílio creche/escola.
3.1. Lado outro, também não há como aceitar a imediata homologação dos cálculos apresentados pelo agravante, pois não há elementos nos autos para lastrearem os percentuais constantes de sua planilha.
3.2. Assim, diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, bem como da efetiva dúvida sobre a real extensão dos descontos realizados, para lastrear a correta realização dos cálculos, necessário encaminhar os autos à Contadoria Judicial para dirimir qualquer tipo de dúvida, conforme autoriza o artigo 524, §2o, do Código de Processo Civil.
4. Recursos conhecidos. Agravo Interno não provido. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Decisão reformada.